Tribunal: TJDFT
Processo: 0735045-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735045-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA ANDRADE MOREIRA BITTAR AGRAVADO: REPRESENTACOES SANTISTA LIMITADA D E S P A C H O Consultando a aba expediente do PJe, verifico que transcorreu sem manifestação o prazo concedido ao agravado para apresentação de contrarrazões ao recurso objeto destes autos. Nesse sentido, constato que, aparentemente, o documento de ID 76390705, juntado aos autos pela agravante, refere-se a outro recurso, distinto deste ora em análise. Assim, INTIME-SE a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer tal questão. Advirto que a inércia importará na exclusão do documento de ID 76390705 (e anexos) dos autos. Findo o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator